Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704722-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DOTTI E ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SÚMULA 308 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE A IMÓVEL COMERCIAL. EXCEÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. O enunciado da Súmula 308 (A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel) não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes do STJ. 2.1. “2. Ainda que a súmula 308 do STJ não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que após a quitação será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes.” (Acórdão 1165726, 07266963320188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “1. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.” (Acórdão 1254171, 07044293320198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No presente caso, comprovado que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez não ter demonstrado atendimento à solicitação da imobiliária quanto ao pedido de liberação da hipoteca, correta a imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente em seu desfavor. 4. Inexistente condenação, proveito econômico obtido com o cancelamento da hipoteca que não pode ser mensurado, impossibilidade de equiparação ao valor do imóvel, correta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, que se revela razoável e proporcional, condizente com o trabalho desenvolvido no feito. 5. Recurso de DOTTI E ADVOGADOS conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso de ITAÚ UNIBANCO S.A rejeitada, recurso conhecido. No mérito, apelos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.419 do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ, incidindo tão somente em imóveis residenciais. Defende a manutenção do gravame, uma vez que em imóveis comerciais a hipoteca apenas pode ser baixada quando quitada a obrigação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações ocorram em nome da advogada ROGÉRIA DOTTI, OAB/DF 62.184, OAB/PR 20.900. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.419 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Como se vê, inaplicável a Súmula 308 do STJ ao presente caso. Por outro lado, havendo previsão contratual no sentido de que, após a quitação, seja realizada a baixa do gravame, esta deve prevalecer conforme precedentes desta Turma: ..... É justamente o caso dos autos: escritura pública que previu liberação do gravame em até 180 (cento e oitenta) dias após a quitação do imóvel ou expedição do habite-se, o que ocorresse por último. Como visto, quitação que se deu em 12/4/2017, data posterior ao habite-se, expedido em 19/8/2014, conforme matrícula do imóvel (ID 17693785, p. 8), prazo de 180 (cento e oitenta) dias que se encerraria em outubro de 2017. Configurado, portanto, o descumprimento contratual, ajuizada ação de cancelamento de hipoteca em 14/2/2020 (ID17693776). Perfeito raciocínio, escorreita a conclusão do Desembargador Sebastião Coelho em caso semelhante ao dos autos: “Ora, a interpretação a ser dada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há obrigatoriedade de se realizar a baixa do gravame hipotecário que recaia sobre bem imóvel de natureza comercial, exceto se houver previsão no contrato. Para a efetivação da obrigação determinada na mencionada cláusula, importante descrever o momento em que ocorreu a averbação do habite-se e a quitação do bem para determinar o início do prazo para o cumprimento da obrigação. Conforme matrícula do imóvel (id. 7541631, folhas 04/05), a averbação do habite-se ocorreu em 05/03/2015 e a quitação do bem em 27/06/2017, tendo o apelante/réu dado quitação por meio da cláusula segunda da escritura pública (id. 7541620, folha 02). Com isso, o prazo de 180 dias para que a apelante/ré JFE 2 EMPREENDIMENTOS procedesse a baixa do gravame relativo à unidade da apelada/autora teve início em 27/06/2017, com término em dezembro de 2017. Porém, restou configurado o descumprimento contratual, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda por parte da apelada/requerida. Ademais, não prospera a alegação de ser necessário o pagamento do Valor Mínimo de Desligamento, porquanto conforme escritura pública as despesas para a baixa do gravame ficarão por conta da apelante/ré JFE 2 EMPREENDIMENTOS. Portanto, ainda que a súmula 308 do STJ não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que após a quitação será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes.” (Inteiro teor do Acórdão 1165726, 07266963320188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que sentença que deve ser mantida quanto à desconstituição do gravame hipotecário. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Determino que todas as intimações da parte recorrida ocorram em nome da advogada ROGÉRIA DOTTI, OAB/DF 62.184, OAB/PR 20.900. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023